Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PEDIDO DE LIMINAR CONCEDIDO. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR DO FÁRMACO INICIALMENTE REQUERIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE FUTURO NO MEDICAMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. CABIMENTO.

1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. No curso da ação de obrigação de fazer, a substituição por determinação do médico assistente do medicamento inicialmente requerido para o tratamento de câncer da agravante por outro fármaco, que foi objeto de processo diverso transitado em julgado, e a manutenção da primeira indicação apenas como evento futuro, inviabiliza o prosseguimento do feito quanto a esse pleito, ante a perda superveniente do interesse processual.

4. A ação de obrigação de fazer requer objeto certo e determinado. Dessa forma, “a entrega da prestação jurisdicional não pode ficar sujeita a subjetivismos e a exercícios de futurologia. O juiz julga segundo os elementos constantes nos autos” (Acórdão 104886, AGI852697, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/5/1998. Pág.: 78).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.